Tribunal: TJSP
Processo: 2061138-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização. Pretensão de remoção de vídeo desabonador publicado por usuário no YouTube envolvendo suposta prática de crime sexual pelo agravado. Potencialidade de dano verificada. Remoção do conteúdo, que, em análise perfunctória, tem cunho sensacionalista e ofensivo à honra e à imagem do recorrido. Liberdade de expressão que encontra limites no princípio da

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização. Pretensão de remoção de vídeo desabonador publicado por usuário no YouTube envolvendo suposta prática de crime sexual pelo agravado. Potencialidade de dano verificada. Remoção do conteúdo, que, em análise perfunctória, tem cunho sensacionalista e ofensivo à honra e à imagem do recorrido. Liberdade de expressão que encontra limites no princípio da dignidade da pessoa humana. Remoção de vídeos que depende de ordem judicial, conforme artigo 19 da Lei n.o 12.965/2014. Multa fixada com equilíbrio, proporcional ao aporte financeiro da agravante. Recorrente, ademais, que não apresentou nenhum relevante motivo ou limitação para o cumprimento da obrigação, que, eventualmente, justificasse a redução da multa. Agravo desprovido.